Tribunal: CARF
Processo: 16327.721264/2021-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721264/2021-91
ACÓRDÃO
2101-003.395 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BANCO DO BRASIL SA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO. TÍQUETE OU CONGÊNERES.
SÚMULA CARF No 213.
O auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 3 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 3553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.395 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721264/2021-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão no
108-045.571, proferido pela 26a Turma/DRJ08, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo Banco do Brasil S.A., mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
O crédito tributário originário totalizava R$ 1.264.184.348,08, composto por
contribuições sociais previdenciárias devidas à Seguridade Social e para outras entidades e fundos
(INCRA/FNDE), além da multa para o lançamento de ofício de 75% e juros de mora calculados até a
data de sua constituição.
Consoante o Relatório Fiscal que acompanha os Autos-de-Infração, os fatos
geradores omitidos à tributação objeto dos lançamentos dizem respeito a duas questões distintas:
(i) pagamentos efetuados aos empregados sob as formas de Cartão Alimentação e Cartão Refeição
a título de auxílio-alimentação; e (ii) pagamentos de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
realizados no exercício de 2017.
A instância de origem acolheu parcialmente os argumentos da impugnante,
reconhecendo que o auxílio-alimentação pago na forma de cartões não integra o salário-de-
contribuição, fundamentando-se no Parecer no BBL-04, de 16/02/2022, do Advogado-Geral da
União, aprovado pelo Presidente da República em 23/02/2022, na Instrução Normativa RFB no
2.110/2022 e na Súmula CARF no 213, que vincula os órgãos julgadores da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Quanto à questão da PLR, a decisão recorrida manteve o lançamento tributário,
entendendo estar evidenciado o pagamento de PLR em desacordo com o requisito temporal
previsto no art. 3o, § 2o da Lei no 10.101/2000, além de instrumentos de negociação que não
possuiriam regras claras e objetivas do acordado, em descumprimento do disposto no art. 2o, § 1o
da referida lei, o que ensejaria a descaracterização da natureza dos valores e atrairia a incidência
dos encargos sociais de verba remuneratória.
Com a procedência parcial da impugnação, houve a exoneração dos valores
lançados a título de auxílio-alimentação, reduzindo o crédito tributário de R$ 527.190.082,17 para
R$ 235.391.484,27 na contribuição previdenciária da empresa e do empregador (código 2141), e
de R$ 47.523.051,75 para R$ 21.986.155,26 na contribuição de risco ambiental/aposentadoria
especial (código 2158), além dos reflexos nas contribuições destinadas a terceiros.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos
de decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.395 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721264/2021-91
3
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, após a competente
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse sentido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/1991 não integram o salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica, integra o salário-de-contribuição.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VALORES RECEBIDOS PELOS EMPREGADOS NA FORMA
DE CARTÕES. PARECER No BBL-04, DE 16/02/2022. IN RFB No 2.110/2022.
SÚMULA CARF No 213. VINCULAÇÃO DA RFB.
Em razão da aprovação, por Despacho do Presidente da República, publicado no
Diário Oficial da União (D.O.U.) de 23/02/2022, do Parecer no BBL - 04, de
16/02/2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos
no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/ AGU da Consultoria-Geral da União, e,
tendo em vista o disposto no art. 34, inciso III da Instrução Normativa (IN) RFB no
2.110/2022, e no enunciado da Súmula CARF no 213, vinculando os órgãos
julgadores da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o auxílio-alimentação
pago aos empregados na forma de tíquetes ou congênere não integra o salário-
de-contribuição.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO REFLEXO. A empresa
é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições devidas a
terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço. Versando sobre as
mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo às contribuições
destinadas a terceiros o que restar decidido no lançamento das contribuições
previdenciárias.
O presente recurso ordinário versa exclusivamente sobre a questão do
auxílio-alimentação concedido por meio de cartões alimentação e refeição.
Registre-se que o Banco do Brasil S.A. apresentou recurso voluntário em face do
acórdão, questionando especificamente a manutenção do lançamento relativo à PLR.
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.395 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721264/2021-91
4
Entretanto, em 08/07/2025, o recorrente apresentou petição informando que
requereu adesão à transação tributária prevista no Edital de Transação por Adesão no
Contencioso Tributário de Relevante e Disseminada Controvérsia Jurídica no 27/2024, o que
resultou na suspensão do trâmite administrativo do processo, conforme Despacho no 2101-
000.015, proferido pela 2a Seção/1a Câmara/1a Turma Ordinária em 28 de julho de 2025.
Após o despacho, a Receita Federal do Brasil transferiu os débitos objeto da
transação para o Processo no 19612.720440/2025-73.
Assim, o presente recurso de ofício da Fazenda Nacional limita-se à análise da
procedência da exclusão dos valores de auxílio-alimentação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, não abrangendo a questão da PLR, que permanece sob os efeitos da decisão de
primeira instância e do pedido de transação apresentado pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O presente recurso de ofício atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se que a decisão recorrida exonerou o sujeito passivo do pagamento de
crédito tributário em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), limite
estabelecido pela Portaria do Ministério da Fazenda no 2, de 17 de janeiro de 2023, que determina
a interposição obrigatória de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Com efeito, da análise das planilhas de consolidação constantes da decisão
recorrida, verifica-se que a exoneração relativa ao auxílio-alimentação totalizou aproximadamente
R$ 291.798.597,90 na contribuição previdenciária da empresa e do empregador (código 2141) e
R$ 25.536.896,49 na contribuição de risco ambiental/aposentadoria especial (código 2158), além
dos reflexos nas contribuições destinadas a terceiros, ultrapassando largamente o limite de alçada
estabelecido.
Nos termos da Súmula CARF no 103, aprovada pelo Pleno em 08/12/2014, "para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância".
Assim, conheço do presente recurso de ofício.
2. Mérito
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.395 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721264/2021-91
5
Consoante o Relatório Fiscal que acompanha os autos, restou comprovado que o
Banco do Brasil S.A. concedeu auxílio-alimentação a seus empregados por meio de cartões
eletrônicos (Cartão Refeição e Cartão Alimentação), destinados exclusivamente à aquisição de
gêneros alimentícios e refeições na rede conveniada.
No entendimento da Fiscalização, tais parcelas deveriam integrar a base de cálculo
das contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme se verifica na e-fl. 40:
4.30 Diante do exposto, os valores concedidos pelo contribuinte a seus
empregados relativos à alimentação, mediante Cartões Alimentação e Cartões
Refeição, devem ser considerados como parcelas integrantes do salário de
contribuição, estando sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias e das
para [sic.] outras entidades e fundos correspondentes.
A questão não comporta maiores digressões e encontra-se definitivamente
pacificada pela Súmula CARF no 213, aprovada pelo Pleno da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de 26/09/2024, publicada no Diário Oficial da União e em vigor
desde 04/10/2024:
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Aplicando-se a referida súmula ao caso concreto, os valores pagos pelo Banco Brasil
a título de auxílio-alimentação por meio de cartões não integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e de terceiros.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 3557
DF CARF MF
Original